Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715317-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, THIAGO DE OLIVEIRA FONSECA, CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA, JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: QUEIROZ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CT Comércio de Produtos Ltda. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID origem 230346287), que, nos autos dos embargos à execução movido contra Queiroz Investimentos Imobiliários Ltda., indeferiu o pedido de restabelecimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em suas razões recursais (ID 70951226), a parte agravante tece breve síntese dos andamentos processuais da origem, na qual relata que, em decisão de saneamento dos embargos à execução, o juízo da origem revogou o efeito suspensivo deferido anteriormente, sob o argumento de que o bem ofertado à penhora estaria vinculado a outras 3 (três) execuções distintas. Faz considerações quanto ao cabimento e tempestividade do recurso interposto. Aduz que o veículo dado em garantia da execução, ao contrário do afirmado pelo juízo, não está alienado fiduciariamente. Afirma que pesquisa RENAJUD evidencia que o bem se encontra restrito somente em relação a uma execução. Aduz ter havido, com a decisão que revogou o efeito suspensivo dado aos embargos, violação ao disposto no art. 835, inciso IV, do CPC, pois preenchidos os requisitos para a concessão do aludido efeito. Alega que o bem dado em garantia tem valor atualizado de mercado de R$30.317,00 (trinta mil trezentos e dezessete reais). Afirma que o bem dado em garantia se encontra livre e desembaraçado, sem qualquer gravame que possa impossibilitar a sua penhora. Argumenta que o bem somente está penhorado em uma outra execução, cujo valor é R$9.863,93 (nove mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos), o que representa apenas 32% (trinta e dois por cento) do valor ofertado pelo bem. Sustenta a ocorrência de violação ao disposto no artigo 919, §1o, do CPC, motivo pelo qual entende ser cabível o restabelecimento do efeito suspensivo anteriormente deferido. Alega que nas outras duas execuções citadas pelo juízo de origem, apesar de o bem ter sido dado em garantia, esta não foi efetivamente aceita, motivo pelo qual considera inadequado que seja levado em consideração o valor total da execução. Faz menção a entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, reitera o seu pedido de atribuição de efeito suspensivo de forma liminar e requer a reforma da r. decisão agravada para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja restabelecido o efeito suspensivo quanto à execução de título extrajudicial de n. 0724401-13.2024.8.07.0001. Após ser intimada, a parte agravante comprovou o recolhimento do preparo ao ID 71052715. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, da análise dos autos das execuções citadas em que a parte agravante figura como executada, observa-se que o veículo VW/Voyage 1.6 Comfort L, placa JJJ4505, foi dado em garantia e ensejou a atribuição de efeito suspensivo em ao menos duas delas. Na primeira, nos autos da execução de n. 0716469-71.2024.8.07.0001, o processo foi suspenso por decisão em grau recursal (ID 215801608 do processo n. 0716469-71.2024.8.07.0001), na qual se discute justamente a aceitação do bem em garantia. Na segunda execução, a de n. 0716460-12.2024.8.07.0001, foi atribuído efeito suspensivo também em função de o aludido bem ter sido dado em garantia (ID 207360540 dos autos de n. n. 0716460-12.2024.8.07.0001). Considerando a natureza estimativa do bem em questão e o valor perseguido nas referidas execuções, não há como se afirmar a suficiência do bem para garantir a execução de origem, o que inviabiliza, em um juízo de cognição sumária, a configuração da probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora